Tribunal: STF
Processo: ARE 1345336
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andrea de Andrade Vasconcelos volta-se contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário levando em conta: i) a necessidade de reanálise de provas (enunciado n. 279 da Súmula do Supremo); e ii) ofensa reflexa à constituição (enunciado n. 636 da Súmula do Supremo).



    2. Tenho como inadmissível o agravo.



    A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos do ato decisório, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado, o que atrai a incidência do verbete nº 287 da Súmula deste Tribunal.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.284.468/RJ, Relator o ministro Luiz Fux – grifei) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.014.460/SP, Relator o ministro Luiz Fux; agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.138.577/MS, Relator o ministro Alexandre de Moraes; recurso extraordinário com agravo n. 1.254.137/SP, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; recurso extraordinário com agravo 1.260.528/SP, Relatora a ministra Cármen Lúcia; segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.281.725/RS, Relator o ministro Luiz Fux; e agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.284.249/MG, Relator o ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



MINISTRO NUNES MARQUES



Relator